Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. BEM AINDA NÃO ADJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de bem imóvel que ainda não foi adjudicado em favor da devedora, ora recorrente.
2. O devedor responde com todos os bens, presentes e futuros, no que concerne ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC.
3. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 860 do CPC.
4. No caso, o bem que ainda não foi adjudicado em favor da devedora, ora recorrente, pode ser objeto de penhora, pois deve responder pelo crédio com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no rosto dos autos dos “bens que forem adjudicados” (art. 860 do CPC).
5. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser alcançada por meio da possibilidade de opção por outro bem a ser penhorado para a satisfação do crédito, desde que ocorra a indicação pelo devedor, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. 5.1. No presente caso a devedora não indicou bem à penhora com o objetivo de substituição da questionada medida de constrição por meio de anotação no rosto dos autos. Logo, não há motivo para a desconstituição da penhora pretendida.
6. Recurso conhecido e desprovido.